Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737804-86.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO, RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO RECORRIDO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMONSTRADA. PROBABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. DOAÇÃO A DESCENDENTES. MÁ-FÉ. BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL À EPOCA DA CESSÃO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado quanto ao argumento de inocorrência de fraude à execução, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. 3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3.1. No caso de doação em favor de descendente, no entanto, não se exige que donatários conheçam a penhora sobre o imóvel ou que se demonstrem sua má fé. Nesse cenário, sobressai a má fé do próprio doador que procura proteger seu patrimônio dentro da família mediante a transferência de seus bens para seus descendentes, com objetivo de fraudar a execução. 4. No instrumento da cessão de direito de uso do imóvel concedida a descendente do devedor, consta informação inverídica de que o imóvel seria o único dessa natureza de titularidade da cessionária à época do ato. 4.1. Diante da má-fé, é possível o afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 54 da Lei 13.097/2015, 1o da Lei 8.009/1990, 1.711 e 1.712, ambos do Código Civil, e enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a inexistência de fraude à execução, pois não houve o registro da penhora do bem alienado nem a prova da má-fé do terceiro adquirente, razão pela qual é absolutamente válida a alienação gratuita do imóvel em discussão. Afirmam que referido bem é impenhorável por constituir bem de família e que receberam por doação do devedor, mas, considerando que a esposa do doador não conta no rol de devedores neste processo, não há que se falar em doação fraudulenta. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, na defesa do direito à moradia. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 (ID 55678461). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 54 da Lei 13.097/2015, 1o da Lei 8.009/1990, e 1.711 e 1.712, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em relação à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da ação, a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 792, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial, centralizadas na alegação de que a transmissão do imóvel discutido nos autos ocorreu de forma fraudulenta, sendo incontroversa a fraude à execução, exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no ponto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Também não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Isso porque, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Ao final, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 (ID 55678461). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025